Tribunal: STF
Processo: RE 1091890
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-15
Data de publicação: 2018-06-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Incidência nos contratos de arrendamento mercantil internacional em que não há transferência de titularidade do bem. Impossibilidade. Precedentes. Tema 297 da repercussão geral (RE-RG 540.829). 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.